Tribunal: TJBA
Processo: 8006821-69.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006821-69.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ENOCK ROSADO FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, em razão do falecimento do devedor antes da citação válida, impossibilitando sua substituição pelo espólio ou herdeiros e reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor falecido antes da citação válida, sem a necessidade de ajuizamento de nova ação e nova Certidão de Dívida Ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de citação válida do devedor originário antes do seu falecimento impede a formação da relação jurídico-processual, inviabilizando a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC. 4. A modificação do polo passivo da execução fiscal para o espólio ou herdeiros configura hipótese vedada pela Súmula 392 do STJ, que limita a substituição da Certidão de Dívida Ativa à correção de erro material ou formal, não autorizando a alteração do sujeito passivo. 5. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível se o falecimento do contribuinte ocorrer após a citação válida, o que não se verifica no caso concreto. 6. O art. 131 do CTN trata da responsabilidade patrimonial do espólio e herdeiros, mas não dispensa o cumprimento dos requisitos processuais para a formação válida da demanda executiva. 7. Os precedentes citados pelo apelante referem-se a hipóteses distintas, com citação válida prévia ou títulos extrajudiciais, não sendo aplicáveis ao presente caso. 8. A extinção do feito sem resolução de mérito está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ e do TJBA, que reconhecem a ilegitimidade passiva originária na hipótese de falecimento do executado antes da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O falecimento do devedor antes da citação válida impede a formação da relação processual e configura ilegitimidade passiva originária. 2. É vedada a substituição do sujeito passivo na execução fiscal com base na Súmula 392 do STJ, sendo inaplicável o redirecionamento ao espólio nessa hipótese. 3. A responsabilidade tributária do espólio ou herdeiros, prevista no art. 131 do CTN, não afasta a necessidade de nova demanda com observância dos requisitos processuais. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8006821-69.2021.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Apelante- ESTADO DA BAHIA, e como Apelado - ENOCK ROSADO FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de sessões, 7